Tribunal: TJES
Processo: 5001299-30.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001299-30.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: VALDEIR DE SOUZA ELEUTERIO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A. contra decisão proferida nos autos da ação de tutela cautelar antecedente de nº. 0000452-74.2020.8.08.0013, ajuizada por VALDEIR DE SOUZA ELEUTÉRIO, que deferiu a liminar postulada na origem para
“determinar à requerida que se abstenha de efetuar o corte do fornecimento de energia elétrica junto à Unidade Consumidora do requerente, relativamente ao débito em discussão, bem como que se abstenha de incluir o CPF do autor nos cadastros de inadimplentes e de cobrar quaisquer valores relativos aos termos de ocorrência e inspeção (TOI) nº 3434564 e n° 3434565, enquanto pendente a presente demanda, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”
.

A recorrente, em suas razões, explica que a suspensão de energia na unidade consumidora não se deu por mero débito, mas sim por irregularidades cometidas em suas dependências, devidamente apuradas em TOI (Termo de Ocorrência de Irregularidade) dotado de presunção de legitimidade, hipótese que autoriza o afastamento da continuidade do serviço em cotejo, conforme regulamentação da ANEEL.

Liminar recursal indeferida (doc. PJe 542391).

A agravada, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Vitória/ES, 03 de agosto de 2020.

DES
ª
.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

R E L A T O R A

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A. contra decisão proferida nos autos da ação de tutela cautelar antecedente de nº. 0000452-74.2020.8.08.0013, ajuizada por VALDEIR DE SOUZA ELEUTÉRIO, que deferiu a liminar postulada na origem para
“determinar à requerida que se abstenha de efetuar o corte do fornecimento de energia elétrica junto à Unidade Consumidora do requerente, relativamente ao débito em discussão, bem como que se abstenha de incluir o CPF do autor nos cadastros de inadimplentes e de cobrar quaisquer valores relativos aos termos de ocorrência e inspeção (TOI) nº 3434564 e n° 3434565, enquanto pendente a presente demanda, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”
.

A recorrente, em suas razões, explica que a suspensão de energia na unidade consumidora não se deu por mero débito, mas sim por irregularidades cometidas em suas dependências, devidamente apuradas em TOI (Termo de Ocorrência de Irregularidade) dotado de presunção de legitimidade, hipótese que autoriza o afastamento da continuidade do serviço em cotejo, conforme regulamentação da ANEEL.

Liminar recursal indeferida (doc. PJe 542391).

Pois bem, após o transcurso da marcha procedimental atinente ao presente recurso, não vejo motivos para alterar o entendimento por mim exarado em sede de apreciação preliminar do agravo.

Como dito naquela oportunidade, não se desconsidera a possibilidade de mitigar a continuidade do serviço fornecimento de energia elétrica em casos de fraude apurada no medidor, mas isso somente se houver a ampla defesa e o contraditório efetivo em seara administrativa, uma vez que o STJ
“firmou entendimento no sentido de que é ilegal o corte no fornecimento de serviço público essencial, se o débito for ocasionado por suposta fraude no aparelho medidor, que foi apurada unilateralmente, pela concessionária”
(AgInt no REsp 1473448/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 01/02/2017). Referido entendimento ficou corroborado em sede de julgamento de recurso repetitivo:

Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva: Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor,
desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa
, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica,
mediante prévio aviso ao consumidor,
pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação. (...) (REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018)

Ao que consta das cópias acostadas ao presente instrumento, o TOI (Termo de Ocorrência de Irregularidade) foi instaurado em razão de consumo irregular supostamente decorrente de fraude no medidor, procedimento que, ao que se pode ver dos autos, ocorreu sem a presença do consumidor, mas com acompanhamento de um encarregado (Veslei), expressamente indicado no termo de ocorrência (PJe 547074).

Não obstante, após a apuração do saldo devedor referente ao período em que houve fraude, por meio do relatório constante do doc. PJe 541075, não foi perfectibilizado o contraditório. Explico.

De acordo com a petição inicial do processo de originário (PJe 541076), o autor alega que por não concordar com as irregularidades apontadas, apresentou reclamação à requerida conforme regulamentação da ANEEL, mas não havia obtido resposta até a data do ajuizamento da demanda, tendo sido surpreendido com o lançamento dos valores apurados em sua conta de janeiro de 2020, sem ter acesso até então ao laudo pericial utilizado para embasamento dos valores.

O protocolo de recebimento do laudo de apuração de débito encontra-se em branco no campo de entrega ao destinatário, o que corrobora as afirmações de que não obteve ciência antes do lançamento dos valores apurados em sua conta de energia.

De outro lado, a requerida não foi capaz de demonstrar que o devido processo legal administrativo teria sido respeitado, pois não trouxe a este instrumento elementos de que as reclamações registradas perante a agravante (IC306430728 e IC306430820) tenham sido analisadas e concluídas, com a devida cientificação do consumidor.

Assim, havendo indícios de que o contraditório e a ampla defesa não foram fielmente observados na fase administrativa pela agravante, a qual, por sua vez, não foi capaz, ainda que prefacialmente, de infirmar tal constatação, torna-se inviável a interrupção do fornecimento de energia elétrica pela agravada ou mesmo a inscrição do nome do agravado nos cadastros de proteção ao crédito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONTINUIDADE DO SERVIÇO. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO, NO CASO DE FRAUDE DO MEDIDOR, DESDE QUE HAJA CONTRADITÓRIO ADMINISTRATIVO E QUE NÃO HAJA APURAÇÃO UNILATERAL.

INDÍCIOS DE DESRESPEITO AO CONTRADITÓRIO ADMINISTRATIVO. AGRAVANTE QUE NÃO DEMONSTROU O CONTRÁRIO
.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1) Não se desconsidera a possibilidade de mitigar a continuidade do serviço fornecimento de energia elétrica em casos de fraude apurada no medidor, mas isso somente se houver a ampla defesa e o contraditório efetivo em seara administrativa, uma vez que o STJ
“firmou entendimento no sentido de que é ilegal o corte no fornecimento de serviço público essencial, se o débito for ocasionado por suposta fraude no aparelho medidor, que foi apurada unilateralmente, pela concessionária”
(AgInt no REsp 1473448/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 01/02/2017).

2) Havendo indícios de que o contraditório e a ampla defesa não foram fielmente observados na fase administrativa pela agravante, a qual, por sua vez, não foi capaz, ainda que prefacialmente, de infirmar tal constatação, torna-se inviável a interrupção do fornecimento de energia elétrica pela agravada ou mesmo a inscrição do nome do agravado nos cadastros de proteção ao crédito.

3) Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.